Tribunal: TJDFT
Processo: 0709261-43.2023.8.07.0010
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por FELIPE NUNES, em face à sentença que indeferiu a petição inicial. Na origem, o requerente ajuizou AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER, em face do FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NÃO PADRONIZADO, por manutenção de inscrição de dívida prescrita em seu nome e na plataforma SERASA. A magistrada facultou a emenda para a comprovação do pedido de gratuidade ou o recolhimento de custas processuais (ID. 57722127). O autor não cumpriu integralmente as determinações contidas na decisão, razão pela qual foi novamente intimado a juntar documento que comprovasse a residência, bem como a efetiva necessidade dos benefícios da gratuidade (ID 57722141). O autor peticionou nos autos requerendo dilação de prazo para juntada dos documentos (ID 57722143). Sobreveio sentença que indeferiu a inicial e condenou o requerente em custas (ID 57722144). O autor interpôs apelação (ID 57722146). Impugnou o indeferimento da gratuidade de justiça, a possibilidade de cancelamento da distribuição e consequente afastamento da condenação em custas processuais. Não recolheu o preparo ante o pedido de gratuidade. É o relatório. Decido. Inicialmente, cabe destacar que, ante a impugnação ao indeferimento da gratuidade de justiça, o artigo 101, § 1o, do CPC afasta a exigência do preparo. Em regra, a simples declaração de hipossuficiência por parte do postulante seria suficiente para o deferimento do benefício, ante a presunção de veracidade. Contudo, o Código de Processo Civil excepcionou as situações em que haja nos autos elementos que indiquem a falta de pressupostos. Neste sentido, o art. 99, §2o, do código de ritos: “art. 99 O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresse de terceiro no processo ou em recurso. §1o... §2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. ” A gratuidade de justiça se destina àqueles que efetivamente não dispõem de recursos para custear as despesas processuais e sem prejuízo de seu próprio sustento ou da respectiva família. No caso, intimado a comprovar a hipossuficiência ou recolher as custas, o requerente não cumpriu as determinações, razão pela qual foi novamente instado a juntar documento que comprovasse a residência, bem como a efetiva necessidade dos benefícios da gratuidade (ID 57722141), mas quedou-se inerte. Portanto, o indeferimento da benesse é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. Concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que recolha o preparo do recurso, nos termos do § 7o do artigo 99 do Código de Processo Civil. Preclusa a decisão, voltem os autos conclusos. Intime-se. Brasília-DF, segunda-feira, 8 de julho de 2024. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator